Tribunal: TJDFT
Processo: 0731543-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ivonildo dos Santos Silva contra sentença proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 20954809, p.1) que, nos autos da ação de revisão de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga, obrigação de fazer e pedido liminar de tutela provisória de urgência ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília S.A-BRB, considerando o não atendimento de comando para emendar a inicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, I, c/c § 1o, III, do CPC, todos do CPC. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Ivonildo dos Santos Silva sob o fundamento de não ter vislumbrado a alegada hipossuficiência econômica, pois os comprovantes de rendimentos acostados nos Ids 20953251 e 20953252 demonstram capacidade para arcar com as custas processuais, com renda bruta superior a R$11.000,00 (onze mil reais). Ademais, aduziu o magistrado que os empréstimos realizados em altos montantes, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente (Id 20954788, p.1/2). As custas foram pagas conforme guia acostada no Id 20954792, p.1/2. O juiz determinou a promoção de emenda à inicial para o autor esclarecer adequadamente os pedidos, de forma clara e objetiva, a fim de que da narrativa decorra conclusão lógica, inclusive do pedido de tutela. Esclareceu também que considerando que a inicial possui pedidos de revisão contratual dever haver a observância do artigo 330, §2o, do CPC[1] (Id 20954794). Dessa decisão a parte autora opôs embargos de declaração (Id 20954796, p.140/141), os quais não foram conhecidos conforme decisão de Id 20954799. Opôs o autor, ora apelante, novos embargos de declaração sob o argumento de obscuridade (Id 20954802, p. 147-149) Em petição de Id 20954806 o autor manifestou sua renúncia ao prazo recursal da decisão interlocutória e requereu o imediato julgamento do feito para que possa exercer seu direito recursal. Foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (Id 20954809). Em razões recursais, o autor, ora apelante, requereu novamente os benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal, vindo o recurso de apelação desacompanhado de preparo (Id 20954812, p.159-190). Para fundamentar seu pedido, o apelante aduz superendividamento e em dificuldade econômica e financeira, agravada por causa da pandemia da Covid-19, renegociando com o apelado a liquidação de várias operações de créditos, inclusive encontra-se com sua margem para empréstimo consignado quase que integralmente comprometida. Por essa razão, requer a concessão da justiça gratuita. O juiz a quo manteve a sentença em juízo de retratação e determinou a citação do réu nos termos do art. 331, § 1o, do CPC[2] (Id 20954816). Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois deserto e, no mérito, também para não ser conhecido por ausência de pedido, Id 20954823, p.1-4. É o relato do necessário. Decido. Renova o apelante o pleito de gratuidade de justiça nesta instância revisora, depois de lhe ter sido indeferida essa benesse por ocasião de análise da petição inicial (Id 20954788, p. 1/2). Verifico não ter ele se insurgido contra o pronunciamento judicial que em primeira instância a ele negou o benefício da justiça gratuita (Id 20954806, p.153). Poderia tê-lo feito, manejando, nos termos da legislação processual civil (art. 1.015, V, do CPC[3]), o competente recurso de agravo de instrumento. Não o fez, todavia. A inércia fez operar a preclusão. Não pode agora o apelante revolver o tema, especialmente porque se limitou a reproduzir os argumentos invocados ao tempo de formulação do pedido nos autos da ação revisional. A simples renovação do pedido de concessão do benefício, após haver se conformado com a decisão que a negou encontra intransponível obstáculo em regra posta no art. 1.009, § 1o, do CPC[4]. Solução diversa haveria para o caso de agora, no apelo, haver arguido fato novo e relativo a situação ocorrida posteriormente à prolação do decisum com o qual se conformou. Tal, entretanto, não se verifica na hipótese concreta. Optou o ora apelante por não impugnar a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça proferida em primeira instância a tempo e modo certo. Exerceu o direito de não recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE A PEDIDO. LEI N. 7.479/86. LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO TEMPORAL. DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A LICENÇA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Nos exatos termos do novo Código de Processo Civil, contra decisão que indeferir o benefício da gratuidade de justiça, caberá agravo de instrumento. 2. Não tendo a parte manejado o recurso cabível, no momento oportuno, não se revela possível a sua rediscussão em sede de apelação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1061589, 07068042420178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita em decisão contra a qual não foi interposto recurso a tempo e modo, inviável a análise da reiteração do pedido em razão da preclusão temporal. (...) (Acórdão 1187893, 07063052620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CURADORIA DE AUSENTES. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Concretizada a comprovação do pagamento das custas iniciais (Id 20954792, p.2) sem ressalva sobre a persistência no interesse na obtenção da gratuidade de justiça, fica inviabilizada a adoção de comportamento tendente a impugnar tardiamente o pronunciamento de indeferimento da justiça gratuita. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante a previsão expressa do art. 6o do CPC[5] e implícita extraída do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[6]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento para a celeridade e a economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[7], CF). Praticado o ato de recolhimento das custas iniciais pela parte, considero contraditório o comportamento superveniente adotado pelo apelante de insurreição contra o pronunciamento judicial que lhe indeferiu a benesse desde o início do processamento da demanda revisional. Superada a questão concernente à concessão da gratuidade de justiça no processo de origem pelo comportamento assumido pelo apelante de recolher as custas iniciais, em vez de insistir na concessão da gratuidade de justiça, mediante a abertura da via recursal para impugnar o indeferimento da benesse, verifico haver se consolidado, inegavelmente, situação supressiva do interesse recursal, de acordo com a previsão do art. 1.000 do CPC[8], a configurar preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[10], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO ao apelante que realize o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...)§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. [2] Art. 331. Indeferida a petição inicia, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5(cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [8] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;